Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700209-11.2018.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIENE LOPES DE AGUIAR RECORRIDO: JOAO SIDNEY DE ANDRADE NOVAK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ALTERAÇÃO DOS TERMOS DA PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a dissolução do condomínio sobre os bens elencados na inicial, os quais deverão ser alienados judicialmente por iniciativa particular ou, em caso de impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial; devendo o respectivo saldo ser rateado, à razão de 50%, entre os condôminos. 2. Tratando-se de tese recursal suscitada e discutida na instância anterior, não há se falar em inovação recursal. 3. A partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, incluindo-se o imóvel residencial objeto de controvérsia, foi determinada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Resta-se incabível, portanto, eventual rediscussão ou alteração dos termos da partilha, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. 4. Tendo a parte apelante se quedado inerte quanto ao decisum que deixou de fixar custas e verba honorária em desfavor da parte autora, tal questão restou fulminada pela preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86 do CPC, alegando ter direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de pedido expresso. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcony Francisco Pereira Maciel, OAB/DF 35.362. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 86 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que não houve qualquer insurgência por parte da recorrente quanto à ausência de condenação do recorrido nas despesas processuais, restando tal questão fulminada pela preclusão. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcony Francisco Pereira Maciel, OAB/DF 35.362. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003